Tribunal: TJSP
Processo: 1086392-58.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de omissão quanto à análise de documento apresentado com as razões de apelação e que seria capaz de afastar as informações trazidas pela radiografia apresentada pela TELEFONICA. Não ocorrência. O acórdão recorrido analisou expressamente o documento mencionado.

Ausência de qualquer omissão.

Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de omissão quanto à análise de documento apresentado com as razões de apelação e que seria capaz de afastar as informações trazidas pela radiografia apresentada pela TELEFONICA. Não ocorrência. O acórdão recorrido analisou expressamente o documento mencionado.

Ausência de qualquer omissão.

Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único – Rejeição.